Tribunal: TJDFT
Processo: 0738418-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. MAJORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.

2. Na fixação dos alimentos, deve-se observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.

3. No caso, conforme consta dos autos, o alimentante não aufere renda há quatro meses, uma vez que trabalha no ramo cultural e é remunerado de forma variável e sazonal, o que não se constitui impedimento ao dever de prestar alimentos no percentual fixado.

4. A eventual redução do valor dos alimentos pleiteada pelo apelante iria de encontro ao melhor interesse e à proteção integral dos menores (CF/1988, art. 227 e ECA, art. 1o), atentando-se para o fato de que o valor equivalente a 50% do valor do salário-mínimo vigente atende ao binômio necessidade dos alimentandos/possibilidade do alimentante.

5. Apelações conhecidas e não providas.